Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. RÉU REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
1. Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase de cumprimento de sentença, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação.
2. De acordo com o disposto no art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel, sem advogado constituído nos autos, irão fluir a partir da publicação dos atos processuais no órgão oficial.
3. Recurso conhecido e provido.